Tribunal: TJBA
Processo: 8014649-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014649-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAULIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA AS MESMAS FUNÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Bráulio Pereira dos Santos,
aprovado no concurso público promovido pela EMBASA, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto,
R
egional de Irecê (Umburanas), inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar sua nomeação e posse, apesar de terem sido celebrados contratos de terceirização para as mesmas funções durante a vigência do certame.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação de trabalhadores terceirizados
n
o prazo de validade do concurso, caracteriza preterição de candidato aprovado fora do número de vagas;
e
determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, em sede recursal, para assegurar a nomeação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória, sendo o recurso cabível.

4.
Preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC, é devida a concessão do benefício da gratuidade de Justiça ao Agravante, que demonstrou hipossuficiência mediante documentos.

5.
A contratação, p
ela
EMBASA, de mais de seis mil empregados terceirizados, inclusive para a
R
egional e cargo do
Recorrente
, durante a vigência do concurso público, configura, em juízo de cognição sumária, preterição arbitrária e imotivada.

6.
A jurisprudência do STF (Tema
nº
683 e RE 837.311/PI) reconhece que a preterição por contratação irregular de terceirizados gera direito subjetivo à nomeação, mesmo em cadastro de reserva.

7.
A documentação juntada comprova que, embora o
E
dital previsse, apenas, duas vagas para ampla concorrência, o surgimento de necessidade contínua de pessoal foi suprido com vínculos precários, revelando a intenção de prover o cargo sem observar a ordem classificatória do concurso.

8.
A plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável (
periculum in mora
) estão evidenciados diante da iminente expiração do prazo de validade do certame, com o risco de frustração da expectativa legítima do candidato.

9.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso de contratações precárias para suprir demanda permanente de cargos públicos, determinando a nomeação dos aprovados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
provido.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 98 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 683); STF, SL nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014649-42.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
BRÁULIO PEREIRA DOS SANTOS
, sendo
Agravad
a a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Salvador, .